Tribunal: TCU
Processo: 002.936/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 92023, modalidade Pregão e Uasg 420001 (Objeto: O objeto da licitação é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de proteção de rede Next Generation Firewall (NGFW) com garantia e suporte, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 1602/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar o arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.936/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cultura (); Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura (01.264.142/0001-29); Secretaria-executiva do Ministério da Cultura (03.221.904/0001-35). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura; Secretaria-executiva do Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Fernando José Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF), representando Nct Informatica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.